Tribunal: TJBA
Processo: 0331694-03.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0331694-03.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BOMFIM ALVES DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
SERGIO DE CAMPOS VIEIRA, MICHELLE VIEIRA SOBRAL

APELADO: CONDOMINIO CIVIL SHOPPING CENTER

Advogado(s)
:
MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA, MAYRA ISIS DE SA TELLES MARTINEZ, ALINE DEDA MACHADO SANTANA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIANÇA LOCATÍCIA.
I
LEGITIMIDADE PASSIVA.
A
FASTADA
.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CÔNJUGES
PREVISÃO CONTRATUAL.
BENEFÍCIO DE ORDEM. NULIDADE DA EXECUÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA FIANÇA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA.

IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA que, nos Embargos à Execução n.º 0331694-03.2017.8.05.0001, julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a higidez do título executivo e a responsabilidade dos embargantes.

Os apelantes alegaram nulidade da execução por ausência de citação da devedora principal, ilegitimidade passiva dos fiadores, limitação temporal da fiança, vício de consentimento, iliquidez do título e indevida cobrança de encargos acessórios.

Pleitearam a extinção do feito, a declaração de nulidade do título, a retirada de restrições creditícias e o levantamento de valores bloqueados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) saber se há nulidade da execução por ausência de citação da empresa locatária; (ii) saber se os apelantes possuem legitimidade para figurar no polo passivo da execução; (iii) saber se a fiança prestada é válida e eficaz, mesmo diante de suposto vício de consentimento; (iv) saber se há limitação temporal da garantia fidejussória; (v) saber se o título executivo apresenta os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade; (vi) saber se os fiadores respondem pelas verbas acessórias do contrato de locação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de ilegitimidade passiva da cônjuge foi afastada com fundamento no art. 73, §1º, II, do Código de Processo Civil, considerando a anuência expressa à fiança prestada pelo outro cônjuge.

A validade do título executivo foi reconhecida com base no art. 784, II, do CPC, diante da existência de contrato escrito de locação com cláusula de renúncia ao benefício de ordem.

A execução direta contra o fiador é admitida pelo art. 779 do CPC, sendo desnecessária a citação do devedor principal.

A jurisprudência reconhece a responsabilidade solidária do fiador que expressamente renunciou ao benefício de ordem, legitimando a cobrança direta contra este.

A suposta fraude na composição societária da empresa locatária não restou comprovada, tampouco demonstrado erro substancial apto a macular a fiança.

A cláusula limitadora temporal da garantia não foi identificada nos autos, sendo inaplicável interpretação restritiva em desfavor do credor.

O título foi considerado líquido e exigível por permitir aferição do valor mediante simples cálculo aritmético, conforme art. 786, parágrafo único, do CPC.

Os encargos cobrados, incluindo verbas acessórias, decorrem do contrato locatício e estão abrangidos pela garantia prestada.

Jurisprudência relevante: “Uma vez pactuada a responsabilidade solidária do fiador, inclusive com expressa renúncia ao benefício de ordem, deve esse responder, solidariamente, pelos débitos advindos do inadimplemento do locatário no contrato de locação” (TJDFT, Ap. Cív. 07124939020238070001, julgado em 16/07/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.
Tese de julgamento: A cláusula contratual de renúncia ao benefício de ordem autoriza a execução direta contra o fiador, ainda que não citado o devedor principal, sendo válida a fiança prestada por cônjuges com manifestação de vontade conjunta, e exigível o título que decorre de contrato escrito de locação, ainda que a obrigação exequenda dependa de cálculos.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: arts. 73, §1º, II; 779; 784, II; 786, parágrafo único.
Código Civil: arts. 827 e 828.

Jurisprudência relevante citada

TJDFT, Apelação Cível 07124939020238070001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, julgado em 16/07/2024.
TJBA, Apelação 00328525020098050001, Rel. Des. Zandra Anunciação Alvarez Parada, publicado em 21/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º
0331694-03.2017.8.05.0001
, originária da
3
ª Vara
Cível e Comercial
da Comarca de
S
alvador
– BA, apelante
s

BOMFIM ALVES DE SANTANA
e
MARINEIDE BONFIM SOUZA PEDREIRA DE SANTANA
e apelad
o
CONDOMÍNIO CIVIL SHOPPING CENTER
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora
.

VIII